Tribunal: STF
Processo: AI 553690
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE
 RECURSO POR CÓPIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é cabível recurso
interposto por cópia, ou com assinatura digitalizada. Precedente: AI
 n. 564.765, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de
17.3.2006.
Agravo regimental a que se nega provimento.